Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-11.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007035-11.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (RECORRIDO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
– EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a progressão de regime em executivo de pena, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos n.
1004760-83.2023.8.11.0002
, que concedeu liberdade provisória em favor do acusado
Junior Cavalcante Rodrigues.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, além de ter sido preso com grande quantidade de drogas, é reincidente específico e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto na data do flagrante, razão pela qual a custódia é necessária para a garantia da ordem pública (Id. 181176831).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública estadual rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que
“
não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.
”
(Id.
173031656
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (Id. 63598683 – p. 17).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
177531190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que concedeu liberdade provisória em favor do recorrido
Junior Cavalcante Rodrigues
no inquérito policial n. 1004760-83.2023.8.11.0002, no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Infere-se dos autos que no dia 9 de fevereiro de 2023, por volta das 1h40min, em rondas pela rua Frei Salvador, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, a Polícia Militar avistou o recorrido em atitude suspeita na calçada, evadindo para dentro de uma residência e despejando algo ao solo ao avistar a guarnição.

Em razão disso, os policiais abordaram o suspeito, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, e constataram que o produto arremessado se tratava de duas porções de cocaína, oportunidade em que o recorrido teria informado que havia mais entorpecente dentro da residência, adquirido pela quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), que seria vendido em porções pequenas por R$50,00 (cinquenta reais).

O recorrido foi preso em flagrante e, durante audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“A materialidade está devidamente demonstrada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria também estão caracterizados, haja vista que no auto de prisão em flagrante a responsabilidade foi atribuída ao autuado pelos agentes que promoveram a respectiva prisão. Quanto ao periculum in libertatis, nota-se que, embora a quantidade de droga não seja tão expressiva, não há como passar despercebido por este Juízo a existência de executivo de pena ativo e, inclusive, a reincidência específica no crime de tráfico de drogas. Nessa toada, é certo que o envolvimento pretérito com crimes dessa natureza corrobora com a manutenção da segregação com vistas a evitar reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Ademais, a constatação de ações penais em curso em que o acusado foi considerado revel demonstra, ainda que de forma preambular, a indicação que sua liberdade poderá gerar óbices à instrução processual e a aplicação da lei penal. Somando-se a isso, faz-se necessário a manutenção de uma medida mais gravosa, até mesmo, para que sejam realizadas as comunicações pertinentes aos Juízos em que o acusado está sendo processado e cumpre pena. Portanto, com fulcro nos art. 310, inciso II, art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(Id. 163598682 – p. 33).

No entanto, remetidos os autos conclusos à 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, o magistrado, ao reanalizar o feito, proferiu decisão determinando a soltura do custodiado, ao argumento de que “
reavaliando as circunstâncias do caso, especialmente no que tange a pouca quantidade da droga apreendida, o cumprimento das comunicações no executivo de pena e existência de predicativos pessoais favoráveis, como a existência de endereço certo, entendo não ser mais necessária a prisão preventiva do autuado pelos fatos apurados neste incidente
.” (Id.

110558081 – p. 56).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a medida constritiva é imprescindível para garantir a ordem pública, visto que o recorrido é reincidente específico e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante com quantidade significativa de entorpecente, a saber, 761,99g de cocaína, fatores que denotam a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema, insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária, posto que se trata de instrumento processual excepcional em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, violando assim a base constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

In casu
, está presente o requisito do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do delito e nos indícios suficientes da autoria (boletim de ocorrência e prova testemunhal), bem como ficou demonstrado o
periculum libertatis
, haja vista a necessidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se depreende dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o recorrido cumpria
a pena unificada de
20 anos 7 meses e 15 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas,
e foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, permanecendo em liberdade, eletronicamente monitorada, desde o dia 16.03.2021 (PEP n. 0001069-07.2013.8.11.0042) até o dia 9.2.2023, quando foi preso em flagrante pelo caso narrado nesta hipótese.

Dessa forma, é possível constatar que a liberdade do recorrido oferece risco à ordem pública, pois foi preso em flagrante delito pela prática de crime idêntico ao qual cumpria pena em regime semiaberto, situação que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Na mesma linha intelectiva já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso análogo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, o Agravante é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14.2.2023.)

Aliás, não é demais deixar consignado que a imposição de medidas cautelares diversas tem se mostrado ineficaz para evitar a recidiva do recorrido, visto que, mesmo monitorado eletronicamente, não deixou de se envolver na prática criminosa.

Por fim, importante consignar que a decretação da prisão preventiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo magistrado
a quo
se verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
decretar a prisão preventiva de
Junior Cavalcante Rodrigues
, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para que expeça mandado de prisão em desfavor do recorrido.

Igualmente, oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando acerca da presente decisão, para que tome as providências pertinentes no processo executivo de pena n.
0001069-07.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023